Tribunal: STF
Processo: HC 239418
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, como pedido de liminar, impetrado por Igor Camara de Araujo em causa própria, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar que rejeitou o agravo interno nº 7000428-64.2023.7.00.0000/DF (doc. 2).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 315, c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar.



    Sustenta, em síntese, violação da identidade física do Juiz, afirmando que, “no dia 05.09.22, a Juíza Substituta da 12' CJM em pleno gozo de férias proferiu sentença penal condenatória em desfavor do paciente de forma ilegal e abusiva.” e; inobservado o direito de resposta à acusação 



    Requer, ao final:



    a) Preliminarmente que esta Suprema Corte reconheça a incompetência absoluta da justiça militar para julgar civis em tempo de paz e anule todos os atos decisórios da APM. 



    b) Que no Mérito, confirme as preliminares e que tendo em vista que o STM e a 12' CJM, violaram o princípio da identidade física do juiz (princípio do juiz natural). E que este Supremo Tribunal Federal anule o Acórdão e a sentença penal condenatória visto a flagrante ilegalidade, abuso de poder e teratologia, visto que, a Magistrada Substituta proferiu sentença estando de afastada do cargo judicante, violando assim o devido processo legal, princípio da identidade física do juiz e a quebra da imparcialidade. 



    c) Que este writ seja processado, conhecido e concedido, com a consequente apreciação da tese defensiva (impetrante); e que seja concedida a ordem para a aplicação do art. 396 e art. 396-A do Código de Processo Penal, com a consequente abertura de prazo para apresentação da Resposta à Acusação na ação penal militar nº 7000241-60.2018.7.12.0012, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa; ou 



    d) se na remota hipótese de não conhecimento do writ, a concessão de oficio de ordem de Habeas Corpus, porquanto a hipótese dos autos, de flagrante ilegalidade, já se encontra pacificada nesta Corte. 



    Examinados os autos, decido. 



    O julgado impugnado está assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS. JULGADO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE. NULIDADE DA DECISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSIVIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA. MAGISTRADA EM GOZO DE FÉRIAS. SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



1. A ação de Habeas Corpus é imprestável ao específico reexame de temas adstritos a processos precedentes. A espécie não deflagra nova instância recursai de julgamento. Nesses moldes, o preenchimento dos seus pressupostos tem suprema relevância, sendo incabível a sua impetração como sucedâneo de Apelação ou de Revisão Criminal. Isso desvirtuaria a sua finalidade precípua: fazer cessar a violência ou a coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de abuso de poder. 



2. O Agravo Interno desafia, dentre outras possibilidades, o julgamento monocrático que nega seguimento a Habeas Corpus. Todavia, a pecha de abusiva, teratológica e flagrantemente ilegal, mediante argumentação contraditória, confusa, inverídica e impertinente, não macula a sentença condenatória prolatada em conformidade com o Ordenamento Jurídico Pátrio. 



3. Os juízes federais e os seus substitutos são órgãos diversos da Justiça Militar da União. Quando, na sede de Circunscrição, houver mais de uma Auditoria, a competência, sendo a mesma, será fixada pela distribuição. Se esta for realizada cm virtude de ato anterior à fase judicial do processo, prevenirá o juízo - art. 98, parágrafo único, do CPPM. 



4. O Princípio da Identidade Física do Juiz não é absoluto, podendo ser flexibilizado, dependendo do contexto fático em que se encontre, a fim de garantir maior agilidade à prestação jurisdicional. 



5. O emprego massivo de recursos e de ações, flagrantemente incabíveis, em especial se forem a mera reiteração de anteriores, todas carentes de viabilidade jurídica, reforça o interesse de a sociedade, mediante o Poder Judiciário, executar a Sentença penal transitada em julgado. 



6. Agravo Interno rejeitado. Manutenção da Decisão questionada. Decisão por unanimidade.”



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Além disso, o julgado proferido Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Marco Antonio de Farias consignou no voto condutor do acordão no STM: 



    “Em resposta ao pedido de informações, a Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12' CJM reportou que, fruto da sua prevenção (art. 98, parágrafo único, do CPPM), atuou regularmente no Processo. Registrou, também, que, em 4.9.2022, o expediente foi prolongado até a 0h0min38s (horário de Manaus/ AM), quando assinou, eletronicamente, a Sentença condenatória recorrida (HC nº 7000364-54.2023.7.00.0000 - Evento 12). 



    Trata-se, portanto, de situação peculiar tendo em vista a notícia de extensão do expediente do dia anterior ao que a magistrada iniciaria as férias. Assim, a análise demandaria incursão no acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus.



    Frisou, ademais, que,



    “O Princípio da Identidade Física do Juiz não é absoluto, podendo ser flexibilizado, dependendo do contexto fático em que se encontre, a fim de garantir maior agilidade à prestação jurisdicional.”



    Esse entendimento encontra ressonância na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois,



    “[e]m virtude da ausência de previsão normativa quanto às hipóteses de afastamentos temporários que excepcionam o princípio do juiz natural, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a obrigatoriedade estabelecida no § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal poderá ser afastada por meio de interpretação analógica do art. 132 do Código de Processo Civil, por força do art. 3º do CPP” (RHC nº 120.414/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 27/5/14).



    Quanto à alegada inviabilidade de resposta à acusação, não se extrai do julgado emanado do Superior Tribunal Militar o debate correspondente, logo, a análise nesta oportunidade revelaria inadmissível supressão de instância.



    Ainda que assim não fosse, a referida nulidade já foi enfrentada por este Relator, que assim dirimiu a questão no HC nº 237.190/DF, tendo a decisão transitado em julgado em 27/02/2024:



    “No que concerne à pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, reconheço a incidência das normas ao processo judicial militar.



    Todavia, após o julgamento do RHC 142608, julgado em 14/2/2023, a Segunda Turma entendeu que a norma inscrita nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum se aplica somente naquelas ações penais militares cuja instrução não se tenha encerrado.



    No presente caso, o impetrante ataca acordão prolatado pelo STM, no HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000, há mais de três anos (07/05/2020), cuja sentença condenatória, proferida em 05/09/2022, já transitou em julgado.



    Desse modo, a pretensão do impetrante vai de encontro à jurisprudência desta Corte que entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente